Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Empresarial. Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Contrato De Mútuo. Garantia. Alienação Fiduciária. Simulação. Nulidade Contratual. Perdas E Danos. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de empréstimo e, por consequência, da escritura pública de alienação fiduciária firmada pelo autor como garantidor, em razão de simulação, com condenação da apelante à perdas e danos.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada simulação no contrato de empréstimo e no de alienação fiduciária como forma de garantia e (ii) saber se é adequada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor fixado na sentença.
III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar n. 167/2019 disciplina a atuação das Empresas Simples de Crédito, limitando a concessão de empréstimos a determinados perfis empresariais, vedando operações que desbordem da finalidade legal estabelecida.
4. A simulação se caracteriza pela divergência entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica subjacente, nos termos do art. 167 do Código Civil.
5. O conjunto probatório demonstra que, embora o contrato indique como mutuária pessoa jurídica, os valores foram substancialmente direcionados ao autor pessoa física, revelando dissociação entre o negócio aparente e a relação jurídica efetivamente pretendida.
6. A boa-fé objetiva exige conduta leal e compatível com a finalidade social do negócio, o que não se verifica quando a credora adota deliberadamente expediente para fraudar norma de ordem pública.
Diante da alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, inviável a restituição específica, sendo adequada a conversão da obrigação em indenização por perdas e danos, observando-se os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. Configura simulação subjetiva relativa à utilização de pessoa jurídica como interposta para viabilizar concessão de crédito à pessoa física. 2. O negócio jurídico simulado é nulo, ainda que formalmente válido, estendendo-se a nulidade à garantia acessória. 3. Alienado o bem objeto de garantia a terceiro de boa-fé, a restituição específica converte-se em indenização por perdas e danos, fixada de modo a evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citado: CC, art. 167; CC; LC n. 167/2019.